Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. TRÊS ADITIVOS. DESCUMPRIMENTO. ABUSO DE DIREITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento, pelo devedor, de acordo que prevê o pagamento parcelado do débito e dos três termos aditivos que alteram as datas de vencimento impede a homologação de futuros acordos, em razão do patente desinteresse do devedor em efetivamente cumpri-los e do caráter manifestamente protelatório das avenças.
2. Recurso conhecido e não provido.